Tribunal: TJSP
Processo: 1023730-66.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato verbal – Compra e venda de quota-parte em projeto técnico (pistola de pintura) – Confissão da contratação sob forma verbal e do preço ajustado – Cessão de quota-parte sobre o projeto técnico desenvolvido, cuja entrega restou comprovada – Demonstração de terem os apelados, substancialmente, dado cumprimento a seus deveres obrigacionais, pois o contrato não

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato verbal – Compra e venda de quota-parte em projeto técnico (pistola de pintura) – Confissão da contratação sob forma verbal e do preço ajustado – Cessão de quota-parte sobre o projeto técnico desenvolvido, cuja entrega restou comprovada – Demonstração de terem os apelados, substancialmente, dado cumprimento a seus deveres obrigacionais, pois o contrato não contemplava, como objeto material, a transferência de um direito exclusivo de exploração industrial condicionado à aprovação do registro da patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e uma condição resolutiva não poderia ser pressuposta ou presumida – Exceção de contrato não cumprido corretamente rejeitada – Inaplicabilidade do artigo 418 do CC/2002, não se cogitando, aqui, da devolução de arras – Negócio jurídico plenamente válido e eficaz, que foi inadimplido pelo adquirente – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso desprovido.